Tribunal: TCU
Processo: 021.842/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Processo administrativo sobre anteprojeto de decisão normativa que fixa, para o para o exercício de 2026, os coeficientes individuais de participação no Fundo de Participação dos Municípios (FPM), de que trata o art. 159, inciso I, alíneas "b", "d", "e" e "f", da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos administrativos decorrentes de representação da Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal, cujo objeto é a apreciação de anteprojeto de decisão normativa que fixa, para o exercício de 2026, os coeficientes individuais de participação no Fundo de Participação dos Municípios (FPM), de que tratam os arts. 159, inciso I, alíneas "b", "d", "e" e "f", e 161, parágrafo único, da Constituição Federal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 161, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c o art. 5o da Lei Complementar 62/1989 e o art. 1o, inciso VI, da Lei 8.443/1992, 169, inciso V, e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da presente representação; 9.2. aprovar o anteprojeto de decisão normativa anexo à instrução de peça 8 destes autos, que cuida dos coeficientes individuais de participação no Fundo de Participação dos Municípios (FPM), previsto nas alíneas "b", "d", "e" e "f" do inciso I do art. 159 da Constituição Federal, elaborado de acordo com a legislação pertinente, para vigorar no exercício de 2026, acompanhado dos seguintes anexos: Anexo I: FPM - Composição; Anexo II: FPM - Fator população; Anexo III: FPM - Fator renda per capita; Anexo IV: FPM - Capitais - Cálculo dos coeficientes; Anexo V: FPM - Reserva - Cálculo dos coeficientes; Anexo VI: FPM - Interior - Participação dos estados no total a distribuir; Anexo VII: FPM - Interior - Tabela para o cálculo de coeficientes; Anexo VIII: FPM - Interior - Totais por UF; Anexo IX: FPM - Interior - Cálculo dos coeficientes; Anexo X: FPM - Nota explicativa da metodologia de cálculo; 9.3. encaminhar cópia do acórdão e da decisão normativa aos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ao ministro de Estado da Fazenda, à presidente do Banco do Brasil S.A. e ao presidente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 9.4. publicar no Diário Oficial da União a decisão normativa a fim de dar amplo conhecimento à sociedade; 9.5. orientar a Segecex para que alerte as Secretarias do Tribunal nos estados sobre a necessidade de encaminhar imediatamente à Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal eventuais recursos administrativos interpostos, com base no art. 292 do Regimento Interno do Tribunal, para retificação dos coeficientes individuais de participação publicados, relativos ao FPM do exercício de 2026, independentemente da data de recebimento; e 9.6. encerrar o presente processo.